Tribunal: TJDFT
Processo: 0733814-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733814-24.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: EDIENE GOMES FERNANDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que condicionou a expedição de mandado de busca e apreensão à efetiva comprovação da localização do veículo e consignou a possibilidade de conversão da busca e apreensão em ação executiva. O agravante sustenta que a liminar de busca e apreensão do veículo está prevista no Decreto-Lei n. 911/1969 e que a determinação de comprovação da localização do veículo não encontra amparo no Decreto-Lei n. 911/1969. Afirma que a exigência de comprovação que o bem e/ou devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de expedir a diligência, não garante que o veículo estará no local no ato da diligência. Explica que o bem pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro e é de fácil alienação. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (id 40069661). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não se fazem presentes no caso em exame. A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão que condicionou a expedição de mandado de busca e apreensão à efetiva comprovação da localização do veículo. O agravante ajuizou ação de busca e apreensão em razão da mora da agravada em adimplir as parcelas do contrato de financiamento firmado entre as partes. O Juízo de Primeiro Grau condicionou o desentranhamento do mandado de busca e apreensão à apresentação de prova material que apontasse a localização do bem móvel a ser apreendido ou, em caso de impossibilidade, deveria o agravante promover a conversão do feito em ação de execução. Com as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, inexiste previsão legal que autorize a determinação de prova material indicando a localização exata do bem a ser apreendido. A referida imposição agravaria de sobremaneira o ônus atribuído ao credor, haja vista que o veículo automotor se caracteriza como meio de locomoção e, consequentemente, pela sua facilidade de alteração de sua localização. Os arts. 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõem que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em ação de depósito ou em ação executiva. O não exercício pelo credor da faculdade prevista na lei de regência não representa impedimento ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade utilizando-se de outros meios, sobretudo quando remanesce interesse do credor pela busca e apreensão do bem. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DECRETO LEI 911/1969. PEDIDO DE DILIGÊNCIA INDEFERIDO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DETERMINAÇAO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO INDEPENDENTEMENTE DE PROVA INEQUÍVOCA. 1. O artigo 4o, do Decreto Lei 911/1969, com a alteração dada pela Lei 13.043/2014, estabelece que a conversão da Ação de Busca e Apreensão em ação executiva é faculdade concedida ao credor, caso o bem alienado fiduciariamente não seja localizado 2. Carece de previsão legal no Decreto Lei 911/1969, com atenção, em especial aos artigos 3o, 4o e 5o, determinação que imponha o ônus da efetiva comprovação da localização do bem como condição para expedição, desentranhamento e cumprimento do mandado destinado à busca e apreensão do bem alienado, notadamente quando se leva em consideração a facilidade de seu deslocamento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1398691, 07323708720218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9.2.2022, publicado no DJE: 23.2.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO, AO CREDOR, DO ÔNUS DE INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de atribuir ao credor o ônus de informar a exata localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, com o fornecimento de fotografia do aludido local. 2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora, exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 2.1. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem a purgação da mora, a posse e a propriedade do veículo consolidam-se em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. 3. O Decreto-Lei no 911/1969 não prevê a atribuição, ao credor, do ônus de produzir prova a resperito da localização do automóvel objeto da ação. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1397289, 07349448320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2.2.2022, publicado no DJE: 23.2.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator